Tribunal: TJSP
Processo: 3002688-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Decisão determinou o cumprimento do Tema 1184 do STF, sob pena de extinção - Execução de baixo valor – Valor executado soma o valor de R$ 62.806,22 – Tema 1184 do STF – Inaplicabilidade – Valor superior a 1.200 UFESPs – Lei Estadual 14.272/10 – Decisão reformada, com determinação de prosseguimento da execução.
Recurso provido.